Tribunal: TJMT
Processo: 1017483-32.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017483-32.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELAIDE BATISTA DA SILVA GONCALVES - CPF: 352.791.501-00 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TERMO DE ADESÃO CLARO E DEVIDAMENTE ASSINADO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO BANCO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por ADELAIDE BATISTA DA SILVA GONÇALVES contra o BANCO BMG S.A, alegando que foi induzida a erro ao acreditar que havia contratado um empréstimo consignado, quando na verdade contratou cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se há dever de restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1.
A apelante firmou termo de adesão de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para descontos em folha, sendo de fácil compreensão as informações do contrato.

2.
Restou demonstrada a utilização do crédito por meio de saques, não havendo comprov
ação de vício de consentimento.

3.
Incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), impedindo que a apelante se beneficie da contratação por cinco anos e, posteri
ormente, pleiteie sua nulidade.

4.
Manutenção da condenação por litigância de má-fé, em razão do pedido de nulidade sem a proposta de restituição dos valores recebidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina termo de adesão com informações claras e utiliza os serviços ofertados, sendo vedado pleitear a nulidade do contrato sem a restituição dos valores recebidos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; CPC/2015,
arts
. 81, 85, §11, e 373, I e II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp nº 95539/SP; TJMT, N.U 1003158-93.2023.8.11.0087, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

ADELAIDE BATISTA DA SILVA GONÇALVES
,
contra
a sentença
de ID

229126669
,
proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais

ajuizada

em desfavor de

BANCO BMG S.A
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e hono
rários advocatícios fixados em 2
0% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).
Na oportunidade, condenou a autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do art. 81 do CPC.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

229126671
,
a apelante sustenta
que por falha na
informação ofertada foi induzida
a erro pelo banco apelado e há anos vem
sofrendo descontos em
sua previdência
,
acreditando que se tratava de empréstimo consignado, porém se tratava de cartão de crédito consignado.

Aduz que o apelado criou uma sistemática semelhante a empréstimo consignado, disponibilizando o dinheiro na conta da cliente e o desconto é debitado diretamente em seu benefício previdenciário.

Salienta a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, ensejando o dever de indenizar em danos morais, bem como de restituir os valores descontados em dobro.

Assim, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que
os pedidos descritos na inicial sejam julgados procedentes, bem como seja revogada a multa por litigância de má-fé.

O r
ecurso
é
tempestivo

e
não possui preparo, em razão da
apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
230743150
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID 217400521, o
apelado alega inicialmente que a
apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade)
. Além disso,
impugnou a justiça gratuita concedida à parte autora, pugnando pelo não recebimento do recurso por se encontrar desprovido de preparo. No mérito, manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado que o recurso não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012).
(
g.n
)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR) –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Salienta
o apelado que a apelante não demonstrou a falta de condições financeiras que justifiquem a concessão da gratuidade pleiteada.

Aduz que
a apelante alega
fazer jus à assistência judiciária,
contudo
contratou advogado particular, não coadunando com seus argumentos de escassez de recursos financeiros.

Desse modo, requer que o presente recurso seja julgado deserto pela ausência de preparo.

Contudo, inobstante o apelado alegue a apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, ele não traz nenhuma prova que demonstre que ela possua condições de arcar com os gastos processuais.

Em detida análise aos autos, constata-se que a recorrente demonstrou ser pessoa hipossuficiente, juntando documentos que comprovam suas alegações (ID 229126284).

De acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, n
ão produzida pelo apelado.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ;
AgInt
no REsp 1785426/PB;
AgInt
no REsp 1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Ademais, a simples contratação de advogado particular não significa que a parte hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em juízo, sem prejuízo do seu sustento próprio ou da família.

Por essa razão,
mantenho o direito à gratuidade da justiça
e
rejeito
a referida preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
,
a

apelante
ADELAIDE BATISTA DA SILVA GONÇALVES

se

insurge contra a decisão de 1º Grau
que julgou improcedente a
ação ajuizada
em desfavor de

BANCO BMG S.A
.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora, ora
apelante
,
afirma ter firmado
contrato de empréstimo consignado com o banco
apelado
,
contudo
posteriormente percebeu que se tratava de
c
artão de
crédito c
onsignado. Assim, pleiteou a
nulidade do contrato firmado ou
subsidiariamente que seja
m
revisado
s
os juros
aplicados n
o contrato fraudulento/
abusivo para os patamares de juros legais aplicados aos de empréstimo consignado, sendo todo o saldo remanescente reembolsado em dobro ao apelante, além da condenação do banco em danos morais pelo prejuízo sofrido.

Na r. sentença,
a d. Juíza
a quo
ressaltou
que os descontos estão sendo realizados em folha de pagamento desde 2017, com a nomenclatura “Reserva de margem para cartão de crédito”, demonstrando que alegação de que a modalidade contratada não era de conhecimento da parte requerente não prosperam.

Assevera
que a
parte autora não demonstrou o suposto vício de consentimento
e que apesar de pedir a nulidade do contrato do negócio jurídico, não se propôs
a
restitui-lo, o que ocasionaria um enriquecimento sem causa, situação vedada no ordenamento jurídico.

Desta

forma
, julgou
improcedentes os pedidos da inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

Além disso
, condenou a autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do art. 81 do CPC.

Inconformada
com a
decisum
,
a

apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito
por parte do autor
.

In

casu
,
o autor
nega que
tenha
s
olicitado a
contratação de cartão de crédito,
aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que
o apelante
firmou o
“TERMO DE ADESÃO

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO
”
, com o requerido em
03/10/2017
, consoante verifica da cópia de ID
229126652
.

Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se tratava de cartão de crédito
consignado
, constando informações precisas do produto contratado, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e
dentre outras informações
.

Aliás
, há nos autos documentos que demonstram o uso do cartão de crédito pelo
apelante, que
efetuou
quatro
saques
, sendo que todos eles foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária
para a sua
conta do Banco
Bradesco
.

Em sua contestação o banco apelado juntou documentos que comprovam que o apelante possuía conhecimento
que os saques eram realizados por meio de cartão de crédito consignado, visto que o saque se encontra denominado
“
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”
e contém a assinatura da apelante (ID 229126653), demonstrando que ela possuía conhecimento que se
tratava de cartão de crédito consignado
.

Assim, tem-se que não
procede
a alegação
do autor
de que não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente,
ele ainda utilizou do cartão para saques.

Nestes termos, não se afigura
r
azoável e tampouco de boa-fé a
autor
a
/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em
03/10/2017
, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais
de
5
(
cinco
)
anos (ajuizamento da ação em
13/10/2022
– ID
229126278
) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
nulidade do contrato, a
restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganad
a
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REspnº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta
posterior
"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou
ultra petita
quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo
enquadrável
na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
.
”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.

”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).
(
g.n
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito
da
parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria
gratuita.(
N.U 1003158-93.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
(
g.n
)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Outrossim
, convém destacar que deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé, visto que a parte autora pugnou pela nulidade do contrato, porém não se propôs a restituir os valores
que foram creditados na sua conta, o que ocasionaria um enriquecimento sem causa, ou seja, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80, inciso III, do CPC.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ADELAIDE BATISTA DA SILVA GONÇALVES
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Nos termos do art.
85, §11, do CPC
, deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que já arbitrados em 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024